Tribunal: CARF
Processo: 15956.720045/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Devem ser tributados os rendimentos obtidos pelo contribuinte a título de distribuição de lucros, que não foram informados em sua DIRPF oportunamente, porquanto possuem a mesma natureza dos demais rendimentos recebidos a esse título, que foram desclassificados como isentos e caracterizados como tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720045/2017-39
ACÓRDÃO
2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS AUGUSTO YAMAMURA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre
eles o contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação
nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em
remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Devem ser tributados os rendimentos obtidos pelo contribuinte a título de
distribuição de lucros, que não foram informados em sua DIRPF
oportunamente, porquanto possuem a mesma natureza dos demais
rendimentos recebidos a esse título, que foram desclassificados como
isentos e caracterizados como tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa
para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja
a qualificação da multa de ofício, ao teor do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%. Vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano que deram parcial provimento em maior extensão para
aplicação da multa de ofício de 75%, nos termos do voto do relator. Designado redator do voto
vencedor o Conselheiro Alexandre Correa Lisboa
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Alexandre Corrêa Lisbôa, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15956.720045/2017-39, em face do acórdão no 15-43.567, na qual se entendeu por julgar
improcedente a impugnação.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
3
O lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem
vínculo empregatício, bem como classificação indevida de rendimentos em DIRPF, com a
consequente aplicação de multa qualificada de 150%.
Entendeu a fiscalização que o contribuinte, através da simulação de uma
participação societária da empresa COMED - Corpo Médico Ltda, prestava, em realidade, serviço
como contribuinte individual.
Diante disto, reclassificou os rendimentos declarados como lucros e dividendos para
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e, por entender a ocorrência de simulação,
aplicou multa qualificada de 150%.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e
gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio
jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
4
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a reforma da decisão
recorrida; 2) a inaplicabilidade da multa de 150%.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Sustenta o recorrente a inocorrência de fraude na relação societária do recorrente
com a empresa COMED, não tendo sido comprovada a prestação de serviço como contribuinte
individual.
Em que pese os argumentos trazidos pelo contribuinte, os aspectos fáticos
envolvendo o lançamento já foram objeto de análise por este CARF no processo número
15956.720037/2014-40, que apurou o lançamento de Contribuições Previdenciárias Patronais
sobre os valores tidos como remuneração de contribuintes individuais.
Referido processo culminou com o Acórdão no 2401-005.668 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando
o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o
lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores
do liame obrigacional.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das
partes, suprindo o encargo que lhes compete.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Sob o prisma da primazia da realidade sobre a formalidade dos atos, cabe à
fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
5
efetivamente existente. Nesse escopo, os valores recebidos por pessoa integrante
do quadro associativo que se revela, na verdade, apenas um prestador de serviço
para a sociedade da qual é sócio, na condição de contribuinte individual, devem
ser qualificados segundo a sua natureza jurídica de retribuição pelo trabalho,
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, em detrimento da
denominação adotada de lucros distribuídos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
PELO DESCONTO E RECOLHIMENTO. ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS.
Independentemente da qualificação que a empresa atribuía aos pagamentos
efetuados às pessoas físicas, é responsável pela arrecadação, mediante desconto
no respectivo salário-de-contribuição, e pelo recolhimento da contribuição do
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber na época própria. A
obrigação do tomador de serviços somente é elidida se apresentar cópias dos
comprovantes de pagamento da contribuição previdenciária ou declaração
emitida pelo segurado contribuinte individual que já sofreu a retenção em outras
empresas para as quais presta serviços durante o mês.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
LEI TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária sob o fundamento de
confisco ou desrespeito à capacidade contributiva do autuado. (Súmula CARF no
2)
SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO A LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART.
135, INCISO III, CTN.
Comprovado que o sócio da pessoa jurídica, no exercício da administração em
nome desta, praticou dolosamente infração à lei, cujo desrespeito implica a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cabe a manutenção da pessoa física no
polo passivo da relação tributária, respondendo solidariamente com a empresa
pelo auto de infração lavrado.

Saliento, todavia, que referido processo ainda pende de julgamento de Recurso
Especial junto à CSRF.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
6
Assim, inclusive com vista a uma segurança jurídica, entendo por aplicar a decisão
acima também com relação aos contribuintes tidos como prestadores de serviço, no sentido de
manter a autuação quanto ao IRPF.

2. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150%
Sustenta o recorrente a inaplicabilidade da multa de 150% por ausência de dolo.
Neste caso, entendo por aplicar a decisão proferida no Acórdão no 2301-011.831,
de relatoria do Conselheiro Carlos Eduardo Ávila Cabral, que assim se manifestou:
Ademais, um dos pontos que a fiscalização se utilizou para o reenquadramento
dos rendimentos foi o fato dos sócios terem outorgado plenos poderes ao sócio
majoritário para administrar a sociedade. Assim a forma de condução da empresa
e os atos praticados, em especial para o caso a forma de pagamento pela
prestação dos serviços médicos aos associados, não foram realizados pelo sujeito
passivo.
Outro ponto que merece consideração é o de que a sociedade, nos autos do PAF
no 15956.720037/2014-40, acima apontado, não teve contra si lançada a multa
qualificada como se pode observar da ementa da decisão proferida naquele caso.
Colha-se:
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no
percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo reduzi-la como medida
de equidade.
(Acórdão no 2401-005.668 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Registre-se que o atual procedimento teve como ponto de partida a fiscalização
realizada na empresa. Assim, resta incongruente, ao meu sentir, aplicar a
qualificadora da multa contra a recorrente por prática de atos em conluio com a
sociedade, quando contra esta não houve a aplicação da mesma qualificadora.
Veja que os atos praticados pela sociedade, seja na forma de pagamento de seus
sócios, seja na forma da condução fiscal, não tiveram seus atos tidos como
autorizativos da aplicação da multa qualificadora.
Assim, não estando caracterizado naquele procedimento a qualificadora da multa,
entendo que no caso restou afastado o elemento subjetivo dolo.

Assim, entendo por dar provimento quanto ao argumento, no sentido de reduzir a
multa ao patamar de 75%.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
7

3. DA RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%.

Conclusão
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
8
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa para 75%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Correa Lisboa, redator designado
Não obstante as razões e fundamentos legais expostos no voto do Ilustre
Conselheiro Relator, divirjo quanto à redução da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I,
§1o, da Lei no 9.430/96, para o percentual de 75%, sob o argumento de ausência de conduta
dolosa.
Entendo que o conjunto probatório apresentado pela fiscalização é robusto e
suficiente para evidenciar a ocorrência de fraude e simulação, circunstâncias que justificam a
manutenção da penalidade qualificada.
A análise do Termo de Verificação da Infração demonstra que a estrutura societária
era meramente simulada. Os médicos ingressavam na sociedade mediante aporte simbólico de R$
1,00, detendo participação ínfima — equivalente a 0,03% do capital social — e havia intensa
rotatividade societária, com 1.723 movimentações em apenas quatro anos, o que evidencia a clara
inexistência de vontade real de constituir a sociedade.
Constatou-se, ainda, a reiterada delegação de poderes ao sócio majoritário,
detentor de 94,37% das cotas sociais, o que reforça a centralização de controle e a fragilidade da
composição societária.
Adicionalmente,
verificaram-se
pagamentos
de
natureza
evidentemente
remuneratória. Tais pagamentos eram realizados inclusive antes do ingresso formal do profissional
como sócio, observando-se periodicidade mensal, ocorrência de múltiplos pagamentos no mesmo
dia e valores pré-definidos vinculados à quantidade e ao local dos plantões médicos, e não ao
resultado empresarial. E-mails e documentos internos corroboram a existência de valores fixos
previamente estipulados por plantão.
As evidências documentais reforçam o caráter simulado da estrutura,
compreendendo escalas de plantão com remuneração predefinida, correspondências tratando de
valores e regras aplicáveis aos plantões.
Somam-se a isso os elementos que evidenciam a fragilidade dos vínculos
societários: ausência de participação efetiva dos sócios nas decisões empresariais, delegação de
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.352 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720045/2017-39
9
poderes sempre em favor do sócio administrador, e transferência das cotas dos sócios desligados
diretamente a este. A pulverização das cotas, sua irrelevância econômica e a inexistência de
exposição a riscos empresariais caracterizam de forma inequívoca a simulação.
O recurso voluntário não logrou êxito em afastar os fundamentos da autuação. As
alegações do contribuinte são genéricas e incapazes de desconstituir os indícios consistentes de
fraude e simulação apurados no Termo de Verificação da Infração. A realidade fática demonstra
típico arranjo societário destinado à interposição artificial de pessoa jurídica, com o propósito de
reduzir indevidamente a carga tributária incidente sobre remunerações.
Os pagamentos efetuados de forma periódica, pré-definida e vinculados aos
plantões não se confundem com distribuição de lucros; ao contrário, evidenciam remuneração
pelo exercício de atividade pessoal, impondo-se o princípio da prevalência da substância sobre a
forma. Documentos internos, escalas e regras que preveem penalidades reforçam a subordinação
e o controle sobre a atividade desempenhada pelos profissionais, afastando qualquer alegação de
autonomia empresarial.
Assim, a tese de inexistência de dolo não subsiste. O auto de infração descreve de
modo claro, preciso e suficientemente demonstrado o conjunto de práticas adotadas, revelando
intenção inequívoca de reduzir indevidamente a carga tributária. Dessa forma, a aplicação da
multa qualificada está plenamente amparada pela legislação e pela prova dos autos.
Contudo, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, aplica-se retroativamente a lei
mais benéfica ao contribuinte quando o ato não tiver sido definitivamente julgado. A Lei no
14.689/2023 reduziu a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, de 150% para
100%. Assim, considerando que o crédito tributário ainda não está definitivamente constituído,
deve ser aplicada a penalidade atualmente vigente.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
exclusivamente para limitar a multa qualificada ao percentual de 100%, mantendo-se os demais
termos da autuação.

Assinado Digitalmente
Alexandre Correa Lisboa

Fl. 380
DF CARF MF
Original